Tribunal: TCU
Processo: 042.445/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 670/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 105 da Resolução/TCU 259/2014, em não conhecer da presente representação, por não preencher requisito de admissibilidade previsto no caput do art. 235 do RI/TCU, e encaminhar cópia desta deliberação ao representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 042.445/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União - MP/TCU, Lucas Rocha Furtado. 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Meio Ambiente - MMA. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.